Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-44.2022.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000829-44.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON FRANCISCO - CPF: 325.985.132-15 (APELANTE), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A INTENSIDADE DA CULPABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – 2. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base.

O fato do réu estar cumprindo pena no momento em que perpetrou os delitos, demonstra que a culpabilidade extrapola, em muito, o tipo penal, ensejando maior reprovação de sua conduta.

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NILSON FRANCISCO
, irresignado com a respectiva condenação nos crimes de falsa identidade e uso de documento falso, à pena de 03 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recorrente pretende em suas razões recursais, 1- a modificação da pena-base, afirmando que a culpabilidade foi indevidamente negativada; 2- a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento de todos os recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 304, caput, e 307, caput, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva: Pretendido o redimensionamento da pena-base afastando-se, para tanto, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade – Inadmissibilidade – Fundamento empregado pela julgadora sentenciante é idôneo para macular o vetor judicial da culpabilidade, já que o increpado encontrava-se cumprindo pena no momento em que perpetrou o delito descortinado nos presentes autos, circunstância a revelar que a culpabilidade extrapola, aquela ínsita ao tipo penal em espeque, o que enseja maior reprovação de sua conduta e necessidade de exasperação da reprimenda – Alternativamente: Pretendida compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão – Inviabilidade – A multirreincidência do réu afasta a pretendida compensação. Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tem-se que o turno defensivo não questiona a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual passo aos clamores defensivos propriamente.

DA POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.

Pretende o recorrente a positivação da circunstância judicial da culpabilidade, afirmando que o magistrado utilizou o tipo penal e as circunstâncias que norteiam o delito para negativar a culpabilidade, sendo a negativação inidônea.

Acerca da circunstância judicial da culpabilidade, leciona NUCCI:

“(...) trata-se de culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisado para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisaram-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito). Entretanto, volta o legislador a exigir o juízo a avaliação da censura que o crime merece – o que alias, demonstram que esse juízo não incide somente sobre o autor, mas também sobre o que ele cometeu, justamente para norteá-lo na fixação da seção penal merecida. Frisando que a culpabilidade incide tanto sobre o fato, quanto sobre o seu autor: MIGUEL REALE JÚNIOR, RENÉ ARIEL DOTTI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI E SÉRGIO MARCOS DE MORAES PITOMBO, Penas e medidas de segurança no novo Código, P. 175. Levar em consideração um momento fator em diferentes estágios não é incomum: o próprio art. 59 é utilizado tanto para a fixação da pena como para análise de uma série de benefícios penais (substituição por pena restritiva de direitos, concessão de sursis, concessão do regime aberto etc.) A culpabilidade, acertadamente, veio a substituir as antigas expressões “intensidade” do dolo” e “graus de culpa”. Para compor o fato típico, verifica o magistrado se houve dolo ou culpa, pouco interessa se o dolo foi “intenso” ou não, se a culpa foi “grave” ou não. O elemento subjetivo portanto, não deve servir para guiar o juiz na fixação da pena, pois nesse contexto, o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso. Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso.” (Código penal comentado/Guilherme de Souza Nucci. - 16. ed. Rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 452).

Analisando os autos, constato que o turno defensivo não possui razão em seus reclames.

Observo que o magistrado de origem ao negativar a culpabilidade, explicitou que:

“(...) A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as penas impostas que foram reunidas no executivo de pena nº 0007298-95.2004.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.” (sic – Id nº. 134278476)

Constato que o magistrado ao negativar a culpabilidade, destacou que que o réu/apelante encontrava-se cumprindo pena no momento em que perpetrou os delitos observados nos autos, revela que a culpabilidade extrapola, em muito, o tipo penal, o que enseja maior reprovação de sua conduta e necessidade de exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 479 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 4. REQUERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DO ADVOGADO DATIVO, PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO – VERBA ADVOCATÍCIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – HONORÁRIOS QUE ABRANGEM O PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ A DECISÃO FINAL – 5. APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...). 3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se a culpabilidade do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando a intensidade diferenciada do dolo do agente e o elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta. (...). 5. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela i. defesa, e, no mérito, desprovido. (N.U 0021173-67.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Desse modo, ao utilizar ao utilizar o fato de estar o réu cumprindo pena no momento em que perpetrou os delitos observados nos autos, como elemento justificador da intensidade da culpabilidade em desfavor do réu/apelante, fundamentou o magistrado corretamente.

Desse modo, tenho como imperativa a manutenção da circunstância da culpabilidade em desfavor do réu.

DA COMPENSÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Quanto a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, observa-se que razão não assiste ao apelante, vejamos.

O magistrado ao se deparar com a atenuante da confissão e com a agravante da reincidência, assim fundamentou:

“(...) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE.

(...)

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, multirreincidência), pois analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito nº 014.00.004735-3, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 12/04/2005, razão pela qual, considerando o teor do Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim aduz: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o montante de CINCO (05) meses e CINCO (05) dias de detenção.

(...)”.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO

FALSO

(...)

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, multirreincidência), pois analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito nº 014.00.004735-3, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 12/04/2005, razão pela qual, considerando o teor do Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim aduz: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o montante de TRÊS (03) anos, CINCO (05) meses e QUATORZE (14) dias de reclusão. (sic – id. 134278476)

O Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se tratar de agente multirreincidente, a agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme:

“(...) 4. Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacularia sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. No caso, conquanto a reincidência específica não obste a requerida compensação, o Tribunal de origem constatou haver multirreincidência a ser valorada na segunda fase da dosimetria, conclusão essa que não pode ser infirmada diante da deficiência da instrução dos autos, pois o impetrante olvidou-se de acostar cópia dos antecedentes do ora paciente. Nesse contexto, deve prevalecer a constatada multirreincidência sobre a confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 428.660/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Neste mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PRECEDENTE DO STJ NESTE SENTIDO (AGRG NO HC 610.287/MS, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA) – QUALIFICADORA MANTIDA – PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS ADEQUADAMENTE – CONDUTA SOCIAL – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO –– REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – READEQUAÇÃO OPERADA – PENA ALTERADA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INCABÍVEL – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B” E §3º, DO CP – REDUÇÃO DO DIA MULTA – MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado o rompimento de obstáculo através da confissão do réu em ambas as fases processuais, e as declarações da vítima, não há que se falar em exclusão da qualificadora ou desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade simples.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base, conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo o réu multirreincidente é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudências consolidadas e o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 41 que estabelece “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Outrossim, a utilização de 1/6 [um sexto], para agravar a pena em relação a reincidência mostra-se harmônico, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado a quo de forma fundamentada, estabelecer a fração adequada ao caso.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado de acordo com o art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º do Código Penal e não se apresenta inadequado.

O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.” (N.U 0004193-40.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POR LAUDO CONCLUSIVO DE LESÕES CORPORAIS – DOLO DE LESIONAR CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSOS CONHECIDOS, APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente diante da confissão do réu, amparada pelo depoimento da vítima e pelo exame que atesta os ferimentos noticiados pela ofendida, descabe falar em absolvição por falta de provas.

Caracterizado o dolo de lesionar, inviável a absolvição pela tese da atipicidade da conduta.

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência autoriza a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.” (N.U 0000591-63.2016.8.11.0019, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Tenho me filiado a esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM COERÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 41/TJMT - 3. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO - 4. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE FUNCIONAR NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos, ainda mais quando aliada ao laudo e a própria confissão do recorrente realizado em audiência de instrução e julgamento.

Sendo o réu multirreincidente específico, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT - "A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal".

A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Ao indicar que utilizará os elementos componentes das circunstâncias do crime, como emprego de arma de fogo, divisão de tarefas entre os agentes criminosos e evento delitivo desenvolvido no período noturno, na terceira fase, não pode o magistrado reutilizar tais elementos na primeira fase de dosimetria, sob pena de incorre em bis in idem.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento pacificado no STJ, entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. (N.U 0001827-68.2016.8.11.0013, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

In casu
, o recorrente, entende que ao serem usada uma condenação na primeira fase de dosimetria para negativar os antecedentes criminais, na segunda fase de dosimetria, outra condenação que venha a ser utilizada como agravante da reincidência, é solitária e não alcança o fim necessário para sustentar o réu como multirreincidente, devendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ser integral.

Ocorre que não se ignora que a lei não impede que em caso da multirreincidência, o réu seja agraciado com o benefício da compensação entre ambas, apenas impede que essa compensação seja integral.

Não se pode ignorar que havendo mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, o magistrado ao utilizar uma delas para negativar os antecedentes criminais, a condenação transitada em julgado restante, funciona como agravante da reincidência, ainda ostentando o réu, a condição de multirreincidente.

Equivoca-se o turno defensivo ao entender que por ser utilizada uma das condenações na primeira fase de dosimetria, a condição da multirreincidência desapareça.

No caso, o condenado continua mantendo a condição de multirreincidente, sendo alcançado fatalmente pelo Enunciado nº. 41 do TJMT que assim previne:

"A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Assim, tem-se que não se esta mais falando em alocação da de elementos militantes em desfavor do réu, seja na primeira ou na segunda fase de dosimetria, mas sim sobre sua condição de ser singularmente condenado ou pluri condenado, sendo levando a efeito que por lógica basal, a multirreincidência o acompanha, sendo esse o elemento motor tratado Enunciado nº. 41 do TJMT.

Nesse sentido tenho firmado meu entendimento, acompanhado pelos demais pares dessa Terceira Câmara Criminal, conforme:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIÁVEL – RÉU COM MULTIPLOS EXECUTIVOS DE PENA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM EXECUTIVO NA PRIMEIRA FASE E OUTRO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

Possuindo o réu mais de um executivo de pena, é plenamente cabível a utilização de um para a negativação dos antecedentes na primeira fase e outro para agravar a pena através da reincidência na segunda fase de dosimetria.

Enunciado nº. 41 do TJMT: “A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.” (N.U 0004632-39.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Desta forma, não deve-se falar em compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Pelo exposto, em consonância
com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022